Tribunal: TCU
Processo: 017.723/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8545/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.723/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edivan Oliveira Vasco (XXX.972.182-XX); Erlandia da Silva Alves (XXX.845.082-XX); Fabio Julio Souza de Oliveira (XXX.097.982-XX); Juliano do Nascimento Cassiano (XXX.854.142-XX); Luiz Carlos Rocha Alves (XXX.059.762-XX); Marcio de Souza Dias (XXX.477.862-XX); Marisia Silva do Vale (XXX.589.232-XX); Marivania Barros Porfirio (XXX.295.992-XX); Michela Taumaturgo de Moura (XXX.513.102-XX); Raiane Freitas Ferreira (XXX.320.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.